Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-49.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VENDA ANTECIPADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. ALIENAÇÃO IRREGULAR. ART. 3o, §§ 6o E 7o DO DECRETO-LEI No 911/69. PAGAMENTO DE MULTA E PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PREÇO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. DEVEDOR INADIMPLENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Não há que se falar em exercício regular de direito ao realizar a venda extrajudicial do veículo objeto do contrato celebrado entre as partes, uma vez que este eg. Tribunal de Justiça, em acórdão já transitado em julgado, decidiu que não houve a devida constituição em mora do devedor, motivo pelo qual não restaram demonstrados os pressupostos necessários à consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, sendo indevida, portanto, a alienação do veículo levada a efeito pela instituição financeira.
2 – O Decreto-Lei no 911/69, no § 6o de seu art. 3o, estipula multa de 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado, e, além da multa, o credor fiduciário poderá ser responsabilizado por perdas e danos (§ 7o do mesmo artigo), se porventura a Ação de Busca e Apreensão for julgada improcedente, disposição que se amolda ao caso dos autos, no qual o Feito foi extinto sem resolução do mérito, ante a não comprovação da mora pela credora fiduciária, tendo havido a venda extrajudicial do automóvel, impossibilitando, assim, a sua restituição ao devedor fiduciário.
3 – Ante a comprovação de que, em face da alienação indevida do veículo, o devedor fiduciário deixou de auferir rendimentos com seu trabalho como motorista de aplicativo em virtude da venda irregular do automóvel, escorreita a condenação do credor fiduciário ao pagamento de lucros cessantes, pois este, efetivamente, deve ser responsabilizado por perdas e danos, nos termos do § 7o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, já que a Ação de Busca e Apreensão foi extinta sem resolução do mérito.
4 – Não merece prosperar o pedido de restituição ao devedor fiduciante do preço integral do veículo, referente ao seu valor de mercado de acordo com a tabela FIPE, sob pena de seu enriquecimento sem causa e bis in idem, uma vez que a condenação ao pagamento de multa, bem como de perdas e danos, nos termos dos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, tem como objetivo exatamente ressarcir o devedor dos prejuízos advindos da venda irregular e antecipada do veículo, compensando-o integralmente, assim, do fato de o automóvel não mais poder ser restituído. Não bastasse isso, o veículo nem sequer foi quitado pelo devedor fiduciário.
Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada.